Tribunal: TJPA
Processo: 0825215-21.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2021-10-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0825215-21.2018.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM FISCAL

APELADO: HOTEL SAO BRAZ LTDA - EPP

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO EM EMBARGOS DE TERCEIROS JULGADOS IMPROCEDENTES. RECURSO DA PARTE RÉ. AUSÊNCIA DE REGULARIDADE FORMAL NO APELO. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. As razões da apelação são deduzidas a partir do provimento judicial recorrido e devem fustigar os seus fundamentos. Desse modo, é necessário que o inconformismo da parte recorrente esteja relacionado à decisão objurgada, sob pena de não conhecimento do recurso por lhe faltar a regularidade formal, revelando-se insuficiente a alegação genérica de tese não relacionada ao efetivamente decidido.

2. Apelação não conhecida por inobservância do princípio da dialeticidade e falta de interesse recursal.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Hotel São Braz LTDA - EPP, em face de Sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara de Execução Fiscal de Belém, nos autos dos EMBARGOS DE TERCEIROS opostos em desfavor do Município de Belém.

É a parte dispositiva da sentença ora impugnada (ID n. 3198544):

“Sendo assim, plenamente aplicável a responsabilidade tributária prevista no art. 130, caput do CTN, aos adjudicantes do imóvel e, consequentemente, aos demais adquirentes do bem, ante a natureza propter rem da dívida tributária de IPTU.

Como demonstrado pela documentação juntada aos autos, AMÉLIA MARIA DE CASTRO, ALCIONE APARECIDA DE CASTRO ALVARENGA, CRISTIELE APARECIDA DE CASTRO CÂNDIDO e ANTÔNIO APARECIDO DE CASTRO adjudicaram o imóvel em sede de ação de indenização com trâmite na Comarca de São Paulo (ID 4290370), inexistindo qualquer informação de que tenham realizado pagamento para adjudicação dos bens ali citados, dentre os quais o gerador da obrigação tributária em execução.

Portanto,
são os adjudicantes responsáveis pelas dívidas de IPTU, assim como o ora embargante, ante a inaplicabilidade da exceção contida no parágrafo único do art. 130 do CTN.

ANTE O EXPOSTO,
pelos fatos e fundamentos ao norte alinhavados, e por tudo mais que dos autos consta, julgo IMPROCEDENTES OS EMBARGOS, e, consequentemente, DECLARO EXTINTO O PRESENTE PROCESSO, com resolução de mérito, com fulcro no art. 487, I do Código de Processo Civil
.”
(grifos nossos)

Todavia, contra a sentença que julgou improcedentes os presentes Embargos de Terceiro, o Município de Belém interpôs este Recurso de Apelação Cível de ID n. 3198547, aduzindo, em síntese, que, à época do lançamento do tributo, o nome constante do cadastro municipal como proprietário do imóvel gerador do imposto era o do Sr. Belmiro José de Almeida, não tendo sido o Fisco comunicado acerca do seu óbito, tampouco da eventual existência de inventário.

Afirma ainda que, em setembro de 2012, conforme documentação trazida aos autos pelo Apelado, o imóvel objeto da presente execução foi adjudicado por Amélia castro, Alcione de Castro, Cristiele de Castro e Antônio Aparecido e novamente a alteração de propriedade do bem não foi comunicada ao Fisco Municipal.

Defende a inadequação dos Embargos de Terceiro, uma vez que o Embargante/Apelado é, reconhecidamente, proprietário do bem imóvel.

Além disso, ao tempo do ajuizamento da demanda, o imóvel já pertencia ao Apelado que não se dignou a cumprir obrigação acessória de informar ao Fisco a alteração da propriedade e sequer pagou o ITBI das referidas transações, o que não se admite.

Afirma que, na hipótese de adjudicação do imóvel, cabe ao adquirente o pagamento dos tributos incidentes sobre o bem adjudicado, de modo que a alteração da titularidade do bem não afasta a responsabilidade do adquirente quanto aos tributos incidentes sobre bem imóvel, dado a natureza obrigacional em razão da coisa.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença recorrida e garantir o prosseguimento da Execução Fiscal na origem.

O Apelado apresentou Contrarrazões de ID. 3198552.

Aduzindo não ser parte do processo de Execução Fiscal, e, por força da Súmula 392 do STJ c/c art. 202, I, e art. 203 do CTN, não se pode modificar o sujeito passivo da Execução Fiscal, o único meio de defesa possível, nesse caso, seriam os Embargos de Terceiro, por conta do art. 674 do CPC.

Ao final, pugnou pelo desprovimento do recurso, no sentido de confirmar a decisão prolatada pelo Nobre Juízo a quo, na íntegra.

Em seu parecer, o Representante do Ministério Público manifestou-se conhecimento e desprovimento deste recurso.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Compulsando os autos, verifico que a presente apelação não merece ser conhecida.

Como se percebe da leitura da peça recursa, o Apelante não enfrentou os fundamentos e o dispositivo da sentença guerreada, descumprindo a regra do art. 1.010, III, do CPC:

“Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

(...)

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade”.

De acordo com o referido dispositivo legal constante no CPC, a Apelação deve rebater os fundamentos da sentença que pretende cassar ou reformar, uma vez que foi interposta justamente contra o referido decisum.

Acontece que, para que seja possível analisar a viabilidade ou não do recurso, faz-se imprescindível que a parte recorrente sustente quais as razões fáticas e de direito do seu inconformismo para com a decisão atacada, devendo haver correlação lógica entre os seus argumentos e o ato decisório.

No caso, verifico que as razões da recorrente não dizem respeito à sentença de improcedência do pedido veiculado nos embargos de terceiro julgados pelo Juízo a quo, o que fere o princípio da dialeticidade recursal, o qual reclama impugnação específica aos fundamentos da decisão vergastada.

Ademais, o julgamento de improcedência do pedido no primeiro grau exclui o interesse de agir recursal do Apelante, que não fora atingido em sua esfera jurídica pela sentença ora impugnada.

Frise-se que é ônus da parte recorrente impugnar especificamente os capítulos da decisão atacada, sob pena de não ter o seu recurso conhecido por ausência do requisito extrínseco de admissibilidade consubstanciado na regularidade formal.

É necessário que o recurso patrocine um efetivo enfrentamento das razões constantes da decisão recorrida para que seja considerado regular do ponto de vista formal. Como o processo civil é também uma comunidade argumentativa de trabalho, ao dever de fundamentação analítica do juiz e do tribunal corresponde o ônus de alegação específica das partes aos argumentos deduzidos por aqueles.

Nesse sentido, colaciono julgados que refletem o entendimento esposado:

AGRAVO

REGIMENTAL

EM

AGRAVO

EM

RECURSO ESPECIAL. RAZÕES QUE NÃO INFIRMARAM O FUNDAMENTO DO DECISUM COMBATIDO. INADMISSIBILIDADE.

1.

Em

obediência

ao princípio da dialeticidade recursal, cumpre à parte

agravante impugnar os fundamentos utilizados para dar suporte à

decisão

agravada,

sob

pena

de

não se conhecer da insurgência (AgInt no AREsp n. 845.776/SP, Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe

23/9/2016). Incidência da Súmula 182/STJ e do art. 932, III, do Código de Processo Civil de 2015.

2.

No caso, o recurso especial foi obstado com fundamento na Súmula 283/STF;

caberia,

então,

ao

recorrente,

deduzir

argumentos

no sentido

de

demonstrar a inaplicabilidade do referido óbice ao caso sob

exame,

o

que não se verifica nas razões do agravo regimental, razão pela qual o recurso não comporta conhecimento.

3. Agravo regimental não conhecido.(AgRg no AREsp 1004893/AP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 09/03/2017, DJe 15/03/2017)

"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À ARREMATAÇÃO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. FUNDAMENTO INSUFICIENTEMENTE ATACADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283 DO STF. ALIENAÇÃO A PREÇO VIL. NULIDADE DA HASTA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. 1. A solução integral da controvérsia, com argumento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC. 2. Não se pode conhecer de Recurso Especial que deixa de impugnar fundamento apto à manutenção do acórdão hostilizado. Incidência, por analogia, da Súmula 283/STF. 3. A jurisprudência do STJ tem entendido como nula a hasta pública que aliena bem a preço vil, nos termos dos arts. 620 e 692 do CPC. 4. Agravo Regimental não provido."(AgRg no REsp 1.211.413/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 14.12.2010, DJe 4.2.2011.) (grifei)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO.

1. O princípio da dialeticidade, que informa a teoria geral dos recursos, indica que compete à parte insurgente, sob pena de não conhecimento do recurso, infirmar especificamente os fundamentos adotados pela decisão objurgada, revelando-se insuficiente a mera repetição genérica das alegações já apreciadas pela instância a quo.

2. Nos termos dos arts. 514, II, 539, II, e 540, do Código de Processo Civil, as razões recursais dissociadas da realidade do acórdão recorrido constituem óbice inafastável ao conhecimento do recurso ordinário.

3. Agravo regimental improvido. (AgRg no RMS 19.481/PE, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 04/11/2014, DJe 14/11/2014)

Da leitura da jurisprudência acima, vê-se que as razões da apelação são deduzidas a partir do provimento judicial recorrido e devem fustigar os seus fundamentos.

É necessário, por conseguinte, que o inconformismo da parte recorrente esteja relacionado à decisão objurgada, sob pena de não conhecimento do apelo, repita-se.

À vista disso, carece o recurso do Apelante de regularidade formal, requisito extrínseco de admissibilidade recursal, pelo que não deve ser conhecido, mantendo-se, assim, incólume a decisão fustigada.

É como voto.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 17/10/2021